Tribunal: TJDFT
Processo: 0702538-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. COMPETÊNCIA. DUPLICATAS PROTESTADAS. FORO COMPETENTE. ART. 17, LEI No 5.474/68. PRAÇA DE PAGAMENTO. LUGAR DO PROTESTO. OMISSÃO. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Inexiste omissão, pois o provimento jurisdicional foi claro, certo e coerente com sua fundamentação.
2. Verifica-se que o acórdão embargado indicou de forma precisa os motivos e fundamentos que o embasam, concluindo que o foro competente deve ser o local da praça de pagamento, no caso, no foro do lugar do protesto, pois aí deveria ser o lugar do pagamento, não sendo relevante a clausula de eleição de foro prevista no contrato.
3. O julgado também discorreu a respeito da especificidade sobre a matéria que a Lei de Duplicatas Mercantis possui em comparação ao Código de Processo Civil, reforçando que a regra de competência prevista no Código de Processo Civil, no artigo 53, inciso III, também conclui que o foro competente é o do local do pagamento, consoante previsto na Lei no 5.474/68.
4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração.
5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.